Tribunal: TJBA
Processo: 8001029-51.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001029-51.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: MARIA LUISA CARDOSO

Advogado(s)
:
ZAQUEU SOARES MUNIZ, PAULA PEREIRA DE SOUZA, BRUNELLA ALMEIDA GAMA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).
SEGURO RESIDENCIAL. APLICAÇÕES.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
PARA R$ 5.000,00.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, seguro residencial e aplicações financeiras automáticas, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00. O banco alega regularidade das contratações e ausência de danos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de saber: (i) se restou comprovada a regular contratação dos produtos financeiros debatidos, com manifestação válida da consumidora; (ii) se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) se houve dano moral indenizável e, em caso positivo, o valor da indenização.

III. Razões de decidir

3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC), com fundamento na teoria do risco do empreendimento.

4. Ausência de provas por parte do banco quanto à regular contratação dos serviços, inexistindo documentos assinados pela autora ou anuência inequívoca.

5. Aplicação da Súmula 479 do STJ. Fraudes bancárias configuram fortuito interno e não eximem o fornecedor de responsabilidade.

6. Configurado o desconto indevido em verba alimentar, impõe-se a restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e precedentes do STJ.

7. Dano moral configurado, diante da violação à dignidade da consumidora, porém o montante fixado revela-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, segundo parâmetros da jurisprudência local.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O banco responde objetivamente por fraudes ocorridas na contratação de produtos financeiros, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. A ausência de comprovação da contratação justifica a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 3. É devida a indenização por dano moral, sendo cabível sua moderação conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI; 14, caput; 42, parágrafo único. CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, Súmula 479; TJBA, APL 8000083-13.2017.8.05.0051, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 16/09/2020; TJBA, APL 8000405-62.2019.8.05.0051, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 10/02/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.